Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706723-60.2021.8.07.0010 RECORRENTE: THAIS LEAL ROCHA RECORRIDO: CELY MARIA LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO. POSSE INDIRETA. COMPROVAÇÃO. RESISTÊNCIA À DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM COMODATO VERBAL POR TEMPO INDETERMINADO. ESBULHO. RESISTÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, com a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar incongruência e julgamento contrário à prova dos autos rejeitada. 2. Para o deferimento da reintegração da posse é necessário que a parte autora demonstre a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Inteligência do art. 561 do CPC. 3. O comodato pressupõe transmissão possessória e faz surgir a dualidade prevista no artigo 1.197 do Código Civil, ou seja, surge a figura do possuidor direto e do possuidor indireto, razão pela qual a resistência do comodatário em devolver o imóvel caracteriza esbulho, autorizando o ajuizamento de ação de reintegração de posse. Precedentes. 4. Nos termos do artigo 1.204 do Código Civil “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 4.1. No caso dos autos, restou comprovado que a autora, proprietária do imóvel, exercia a posse indireta do imóvel que, a título de comodato gratuito por tempo indeterminado, permitiu que familiares nele residissem. Demonstrado, ainda, que a ré, devidamente notificada a desocupá-lo, não o fez, resta caracterizado o esbulho necessário à procedência do pedido de reintegração de posse do bem. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009